Tribunal: STJ
Processo: 0026960-70.2012.8.13.0216
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218523 - MG(2025/0215745-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RUMO CERTO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADOS
: ROSANA RIBEIRO FELISBERTO - MG106882
HUMBERTO MAGNO PEIXOTO GONÇALVES - MG109969
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIAMANTINA
ADVOGADOS
: DERMEVAL ALEXANDRE BOTELHO - MG042713
ANNA LUIZA MATTOS DUARTE - MG234152
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O recurso especial interposto deixou de ser conhecido por decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça, por incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 77105ff5-6268-486d-81e0-a8be12ea92d1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218523 - MG (2025/0215745-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RUMO CERTO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADOS
: ROSANA RIBEIRO FELISBERTO - MG106882

HUMBERTO MAGNO PEIXOTO GONÇALVES - MG109969
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIAMANTINA
ADVOGADOS
: DERMEVAL ALEXANDRE BOTELHO - MG042713

ANNA LUIZA MATTOS DUARTE - MG234152
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O recurso especial interposto deixou de ser conhecido por decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, por incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
RUMO CERTO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA contra decisão que não conheceu
do recurso especial, em razão da aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que, "apesar do douto Ministro não
ter visualizado o artigo confrontando se observa que em juízo de admissibilidade acerca
Documento eletrônico VDA53019146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:38
Código de Controle do Documento: ef164f3c-0686-4c4d-a06a-6552e603aa94

do tema já houve o reconhecimento sobre a possibilidade de interposição recursal
considerando para tanto que foram preenchidos todos os elementos necessários para
admissão recursal" (fl. 719).
Sustenta, ainda, que "a construção das teses levadas ao conhecimento por
este tribunal demonstram de maneira cabal que deveria se reconhecer a prescrição
intercorrente pelos motivos já expostos" (fl. 719).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial.
Segundo a decisão ora agravada, a parte ora agravante deixou de indicar
especificadamente os dispositivos legais que teria sido violados pelo acórdão recorrido.
No presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, quanto à aplicação da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53019146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:38
Código de Controle do Documento: ef164f3c-0686-4c4d-a06a-6552e603aa94

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que não conheceu do
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA53019146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:38
Código de Controle do Documento: ef164f3c-0686-4c4d-a06a-6552e603aa94

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.218.523 / MG
Número Registro: 2025/0215745-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269607020128130216 10000243479409002 269607020128130216
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUMO CERTO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADOS
: ROSANA RIBEIRO FELISBERTO - MG106882
HUMBERTO MAGNO PEIXOTO GONÇALVES - MG109969
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE DIAMANTINA
ADVOGADOS
: DERMEVAL ALEXANDRE BOTELHO - MG042713
ANNA LUIZA MATTOS DUARTE - MG234152
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUMO CERTO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
ADVOGADOS : ROSANA RIBEIRO FELISBERTO - MG106882
HUMBERTO MAGNO PEIXOTO GONÇALVES - MG109969
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DIAMANTINA
ADVOGADOS : DERMEVAL ALEXANDRE BOTELHO - MG042713
ANNA LUIZA MATTOS DUARTE - MG234152
Documento eletrônico VDA54471345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: a1d5d870-819a-4173-8c4b-d49c837c4f86

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: a1d5d870-819a-4173-8c4b-d49c837c4f86